Tribunal: TJDFT
Processo: 0702706-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE PARTE DA REMUNERAÇÃO AUFERIDA PELA AGRAVADA. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV, DO CPC. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBAS SALARIAIS. CABIMENTO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRESERVAÇÃO DE MONTANTE REMUNERATÓRIO QUE ASSEGURE SUBSISTÊNCIA DA DEVEDORA.
1. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da CF/1988).
2. Consoante o entendimento jurisprudencial que vem se consolidando no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a constrição judicial, observados o princípio da dignidade do devedor como pessoa humana e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família. Precedente.
3. No caso concreto, efetuada a constrição de quantia correspondente à metade da dívida via SISBAJUD (R$ 7.026,05), a devedora não apresentou qualquer impugnação. 3.1. Evidenciado que a penhora recai sobre percentual razoável da verba remuneratória auferida pela executada, não comprometendo a sua subsistência e de sua família, tem-se por cabível a constrição judicial de 10% (dez por cento) da sua remuneração líquida.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.